Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-91.2015.8.11.0108
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001272-91.2015.8.11.0108
Recorrentes: Agrícola Takahashi Ltda. ME e outros
Recorrida: Conseg Administradora De Consórcios Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Agrícola Takahashi Ltda. ME e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99872963):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE RESIDUAL APÓS VENDA EXTRAJUDICIAL DE BENS APREENDIDOS, OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – CARACTERÍSTICAS DOS BENS APREENDIDOS – CAMINHÃO DESTRUÍDO E REBOQUE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA IRRAZOABILIDADE DO VALOR VENAL – SUPOSTA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ANTES DA VENDA DOS BENS – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em preço vil na venda de veículos por valor inferior à média do mercado quando os bens, ao serem apreendidos, se encontravam destruídos ou em péssimo estado de conservação
2. O art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 não exige que o devedor seja previamente informado sobre a venda extrajudicial do bem apreendido judicialmente.
3. O acolhimento da tese de nulidade depende de prova do prejuízo, e esta não se revela na hipótese em que os bens vendidos extrajudicialmente se encontravam destruídos ao serem apreendidos e, posteriormente, alienados, inexistindo interesse dos devedores em eventual arrematação ou qualquer indício de irrazoabilidade do preço obtido pelo credor com a venda”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001272-91.2015.8.11.0108, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 25/08/2021, p. 30/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103028982.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Agrícola Takahashi Ltda. ME e outros, mantendo, assim, a sentença que, nos autos de ação monitória não acolheu os embargos monitórios apresentados pelos apelantes e julgou procedentes os pedidos da autora, Conseg Administradora de Consórcios Ltda., de forma a condenar os requeridos/apelantes ao pagamento de R$ 356.078,01 (trezentos e cinquenta e seis mil, setenta e oito reais e um centavo)
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor e 2o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a venda do bem apreendido, objeto de alienação fiduciária, pode ser feita extrajudicialmente, por opção do credor, desde que o devedor seja comunicado previamente da negociação”.
Afirma que “não basta a regularidade da notificação para purga da mora, sendo imprescindível a notificação do devedor sobre a realização do leilão, possibilitando a este a fiscalização e insurgência contra o valor da venda, atentando-se ao dever de informação, transparência e boa-fé objetiva”.
Recurso tempestivo (id 106789974) e preparado (id 106791953).
Contrarrazões no id 107137496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor e 2o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, a parte recorrente alega que “a venda do bem apreendido, objeto de alienação fiduciária, pode ser feita extrajudicialmente, por opção do credor, desde que o devedor seja comunicado previamente da negociação”.
Afirma que “não basta a regularidade da notificação para purga da mora, sendo imprescindível a notificação do devedor sobre a realização do leilão, possibilitando a este a fiscalização e insurgência contra o valor da venda, atentando-se ao dever de informação, transparência e boa-fé objetiva”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Quanto à alegada ausência de notificação acerca da venda extrajudicial dos bens apreendidos, após o trânsito em julgado da sentença que consolidou a posse e propriedade em favor da apelada, o art. 2o do Decreto-Lei 911/69 estabelece:
‘Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas’.
Como se vê, não há exigência legal de prévia notificação do devedor para a venda extrajudicial, tampouco de prévia avaliação dos bens a serem alienados”. (id 99872963 - Pág. 3)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“5. Outrossim, quanto ao dissídio jurisprudencial invocado, tem-se que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é harmônica com o entendimento adotado nas instâncias ordinárias quanto ao dever de comunicação prévia do devedor na hipótese dos autos, consoante as ementas a seguir colacionadas:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. ‘No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97’ (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015)”. (RECURSO ESPECIAL No 1.800.044 – PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Publicação: 28/03/2019).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.